Tribunal: STF
Processo: HC 104077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. MATÉRIA QUE PARA SER APRECIADA DEMANDARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 


1. Alegação de excesso de prazo que não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao proferir o julgado objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Matéria que para ser apreciada demandaria dupla supressão de instância. 




2. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em quadrilha responsável pela prática de 98 furtos de caminhões, entre outros delitos, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 




3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.